Tribunal: TJSP
Processo: 2221529-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer, c.c. reparação de danos morais. Alegação de que os procedimentos cirúrgicos são de caráter corretivo, pois decorrem de violência doméstica ocorrida em 2014. Tutela antecipada indeferida. Lastro probatório insuficiente a demonstrar urgência na realização dos procedimentos. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.